Tribunal: TJDFT
Processo: 0741436-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REMESSA DOS AUTOS AO NATJUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo ente distrital, ante a ausência do pressuposto intrínseco de cabimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de conhecimento do agravo de instrumento interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão que indeferiu o pedido de remessa dos autos ao Natjus para a emissão de parecer.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo da decisão monocrática pronunciada, com o propósito de demonstrar a necessidade de conhecimento e provimento do agravo de instrumento, inexistindo inépcia do agravo interno por afronta ao princípio da dialeticidade. Rejeita-se, portanto, a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões.
4. Não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC a decisão proferida nos autos de ação de conhecimento, que indefere o pedido de dilação probatória, motivo pelo qual o pronunciamento que inadmitiu o agravo de instrumento por ausência do pressuposto intrínseco relativo ao cabimento deve ser mantido.
5. A urgência definida pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 988), apta a superar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, refere-se à inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, que, na hipótese, inexiste.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.